Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.COBRANÇA. LOCAÇÃO. ALUGUEL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

1. Em virtude da comprovação pela parte autora do seu direito de cobrar os alugueres atrasados mediante a colação do contrato de locação, cabe ao réu demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pedido estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular acolhida.

2. Recurso não provido.